Tribunal: TJDFT
Processo: 0746076-03.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO DA SENTENÇA QUANTO AO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO.
1. Evidenciada nos autos a omissão da sentença condenatória, que deixou de decretar o perdimento do veículo apreendido, e diante da comprovação da propriedade do bem, não há óbice ao deferimento do pedido de sua restituição. Precedentes.
2. Recurso conhecido e provido.